Tribunal: TJDFT
Processo: 0731405-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731405-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSÉ JERRI DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E S P A C H O 1. Intime-se a parte impetrada, em derradeira oportunidade, para cumprir a parte final da decisão que deferiu a medida liminar, ou seja, para juntar aos autos o recibo do formulário de ID 49592174, acompanhado de cópias dos documentos recebidos. Em seguida, dê-se vista ao impetrante e voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator